Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702109-66.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA ALVES DE ABREU, JOHNATAN FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: RICARDO PINHEIRO DE CAMPOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BARBARA ALVES DE ABREU e JOHNATAN FERREIRA DA SILVA, em face de decisão proferida nos autos do processo de execução no 0702437-67.2025.8.07.0020, que tramita no juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras-DF, que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que rejeitou os embargos à execução apresentados pela parte agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela executada BARBARA ALVES DE ABREU e JOHNATAN FERREIRA DA SILVA (ID 237317461), alegando erro material na decisão de ID 236283744, sob o argumento de que a manifestação de ID 232892297 deveria ser recebida como exceção de pré-executividade e não como embargos à execução, pugnando pela análise do pedido de nulidade do título executivo. A parte exequente manifestou-se (ID 238244106), pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios e pelo prosseguimento da execução com a penhora no rosto dos autos. Por fim, a parte executada manifestou-se no ID 239833829, reiterando os argumentos anteriores. Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que não houve erro material na decisão embargada. A manifestação da executada de ID 232892297, independentemente da nomenclatura empregada, constitui defesa típica dos executados em sede executória, devendo ser recebida como embargos à execução, nos termos do art. 52, IX, da Lei no 9.099/95. Quanto à alegação de que se trataria de exceção de pré-executividade, cumpre esclarecer que tal instituto tem lugar apenas quando preenchidos simultaneamente dois requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) a decisão deve poder ser tomada sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (STJ - REsp: 1717166 RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, j. 05/10/2021). No presente caso, a matéria ventilada pela executada demanda dilação probatória, especialmente para demonstrar se a nota promissória está vinculada ao desfazimento do negócio de permuta de veículos ou a um empréstimo, conforme indícios extraídos das conversas de WhatsApp (ID 238244110) e áudio anexados aos autos (ID 238244111). As alegações de vício de vontade e má-fé no preenchimento do título não são evidentes e exigem análise aprofundada do conjunto probatório, não sendo cabível, portanto, a exceção de pré-executividade. Ademais, conforme já decidido na decisão de ID 236283744, a análise dos embargos à execução fica condicionada à garantia do juízo, nos termos do art. 53, §1o, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE, o que não foi cumprido pela executada. Quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos formulado pela parte exequente (ID 234167838), verifica-se que a executada BARBARA ALVES DE ABREU é credora de valores decorrentes de sentença trabalhista proferida nos autos do processo no ATOrd 0000118-39.2023.5.10.0010, que tramita na 10a Vara do Trabalho de Brasília-DF, conforme documentação de ID 234167842. Tal crédito, segundo o credor estimado em aproximadamente R$ 150.000,00, constitui bem penhorável para satisfação do débito executado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela executada, mantendo integralmente a decisão de ID 236283744. DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente de penhora do crédito que a executada BARBARA ALVES DE ABREU possui nos autos do processo no ATOrd 0000118-39.2023.5.10.0010, que tramita na 10a Vara do Trabalho de Brasília-DF, até o limite do crédito exequendo (R$ 60.000,00). Determino que se comunique à 10a Vara do Trabalho de Brasília-DF sobre a penhora realizada. Registre-se a penhora no sistema PJE, para garantir o devido controle da constrição. Intime-se a parte executada da penhora e do prazo de 15 (quinze) dias para impugnação. Intime-se a parte exequente para que acompanhe o andamento do feito na 10a Vara do Trabalho de Brasília-DF, podendo peticionar naquele Juízo para obter informações sobre eventual liberação de valores. Cumpridas as determinações acima, aguarde-se o desdobramento no processo trabalhista em que a executada é credora, cabendo ao exequente informar eventual pagamento ou providências cabíveis para satisfação de seu crédito. Nada sendo requerido no prazo de 90 (noventa) dias, intime-se o exequente para manifestação sobre a quitação do débito ou para requerer o que entender de direito. Intimem-se.” Em seu recurso, a parte executada, ora agravante, defende a necessidade de recebimento da petição como exceção de pré-executividade e apreciação da matéria de defesa alegada. Colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão do efeito suspensivo para impedir a penhora de créditos decorrentes de reclamação trabalhista. No mérito, requer o recebimento da exceção de pré-executividade, afastada a garantia do juízo e análise da matéria de defesa apresentada. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro a gratuidade de justiça. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão não presentes os requisitos para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Não há probabilidade do direito da parte agravante, no âmbito do microssistema dos Juizados é aplicável o art. 53 § 1o, da Lei 9.099/95, que trata a penhora como pressuposto para oferecimento dos embargos. No mesmo sentido é o enunciado 117 do FONAJE que dispõe: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora, para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.” Ademais, o juízo de origem após o protocolo da peça embargos determinou a intimação da parte executada para que em 5 dias indicasse bens à penhora ou efetuasse o depósito judicial do valor total da execução, sob pena de não apreciação dos embargos (ID 232939198, autos de origem). Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa. Acrescenta-se que conforme decidido pelo juízo de origem, a exceção de pré-executividade admite o exame de matéria de ordem pública e questões demonstráveis por prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Por fim, a nota promissória assinada em branco não é nula se não provado o abuso no seu preenchimento, o que demanda dilação probatória e o devido contraditório. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. TJDFT: (Acórdão 1959846, 0723946-87.2020.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.) Nestes termos, INDEFIRO o pedido liminar para conceder efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 17 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator